Tribunal: TJES
Processo: 0003570-54.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003570-54.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO BARCELOS DA SILVA

APELADO: REVISA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Renato Barcelos da Silva contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O apelante sustenta que não houve desídia, pois diligenciou pela citação dos réus, inclusive requerendo a citação por edital. Alega nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública e impossibilidade de condenação ao pagamento de custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) determinar se a ausência de intimação da Defensoria Pública compromete a validade da sentença extintiva; (iii) verificar se é cabível a imposição imediata de custas ao beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte por mais de 30 dias, a intimação pessoal para suprir a omissão e, havendo contestação, o requerimento do réu (CPC, art. 485, §6º; Súmula 240 do STJ).

4.Não se caracteriza o abandono quando as diligências processuais são regularmente cumpridas pela parte autora, especialmente quando representada pela Defensoria Pública, sendo a paralisação decorrente da dificuldade de localização dos réus.

5.A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública ou do advogado dativo antes da extinção do feito configura vício de procedimento, violando o art. 186, §1º, do CPC, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença extintiva quando a parte está assistida pela Defensoria Pública e esta não é intimada pessoalmente para manifestação.

7.Ao beneficiário da justiça gratuita não pode ser imposta condenação imediata ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, inclusive quando representada pela Defensoria Pública.

2.A ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação antes da sentença extintiva configura nulidade processual.

3.Ao beneficiário da justiça gratuita não pode ser atribuída responsabilidade imediata pelo pagamento de custas, cuja exigibilidade permanece suspensa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 186, §1º, e 485, III e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.115451-4/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 18/06/2025, pub. 26/06/2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.505941-5/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j.
24/02/2025, pub. 12/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003570-54.2014.8.08.0050

APELANTE:
RENATO BARCELOS DA SILVA

APELADO:
REVISA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME, WILLIAN DIAS CRUZ e ELISSANDRA DIAS CRUZ NAPOLEÃO DA COSTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
RENATO BARCELOS DA SILVA
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta que não houve desídia, tendo promovido diligências para a citação dos réus e requerido a citação por edital, que sequer foi apreciada. Alega, ainda, nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública e ressalta que, por ser beneficiário da justiça gratuita, não poderia ser condenado ao pagamento de custas processuais.

Como é amplamente conhecido, a extinção do processo por abandono, conforme o dispositivo legal mencionado, exige a observância de três condições cumulativas: (i) a inércia do autor em promover os atos processuais por mais de 30 dias; (ii) a intimação pessoal da parte para suprir a omissão; e (iii) o requerimento do réu, caso já tenha apresentado contestação (CPC, art. 485, §6º; Súmula 240 do STJ).

É crucial ressaltar que a intimação pessoal da Defensoria Pública é um requisito essencial para a validade dos atos processuais, especialmente em situações que podem levar à extinção do processo, como o abandono da causa. A ausência dessa intimação configura um vício de procedimento grave, violando não apenas o art. 186, §1º, do CPC, mas também os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência tem sido uníssona ao reconhecer que, quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, a falta de sua intimação pessoal para se manifestar sobre a suposta omissão processual
impõe a nulidade da sentença extintiva
, garantindo assim o devido processo legal e a proteção dos direitos da parte hipossuficiente.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

A parte autora é assistida pela Defensoria Pública, portanto imprescindível a intimação pessoal da instituição para a ciência de todos os atos processuais, a teor do art. 186, §1º, do CPC. Comprovada a ausência de intimação pessoal do Defensor Público, que assiste à requerente, para se manifestar quanto à eventual extinção do processo por abandono da causa, torna-se de rigor a declaração de nulidade da sentença que o fez.” (TJMG – Apelação Cível 1.0000.25.115451-4/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 18/06/2025, pub. 26/06/2025).

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da LC n° 80/1994, art. 74, I, da LC Estadual n° 65/2003 e do art. 186, § 1º, do CPC, constitui nulidade que invalida a sentença extintiva. Demonstrado que a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação da Defensoria Pública, impõe-se a cassação da sentença.” (TJMG – Apelação Cível 1.0000.24.505941-5/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 24/02/2025, pub. 12/03/2025)

In caso, em que pese o entendimento do juízo sentenciante, é possível constatar que todas as intimações direcionadas à Defensoria Pública e ao advogado dativo nomeado nos autos foram prontamente atendidas, demonstrando atuação diligente na condução do feito. Verifica-se que o único momento em que a ordem judicial deixou de ser cumprida ocorreu justamente quando não houve a devida intimação da Defensoria Pública, o que compromete a validade da extinção por abandono e evidencia a existência de vício procedimental.

Portanto, evidenciado que a sentença foi proferida sem a devida intimação da Defensoria Pública para manifestação, impõe-se a
sua anulação
, a fim de permitir o regular prosseguimento do feito.

Ademais, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, conforme já deferido nos autos (fl. 15), eventual condenação ao pagamento de custas não pode produzir efeitos imediatos, devendo sua exigibilidade permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.